Tribunal: TJMT
Processo: 1022501-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 1022501-50.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PATRICK FRANCO PAULANI
Vistos.
Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto por PATRICK FRANCO PAULANI, com fundamento no art. 105, II, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 69276452).
Inicialmente, destaco, quanto ao pedido de liminar, que este não deve ser analisado por esta Vice-Presidência, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame.
Ademais, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer” (RHC 70.419/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016)
No mesmo sentido, “Desnecessária a apresentação de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus diante da ausência de previsão legal no ordenamento jurídico. Precedentes” (RHC 88.860/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)
Desse modo, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça